Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723642-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO JOAQUIM DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição interposta pelo BANCO VOTORATIM S/A, na qual informa a possibilidade de acordo para quitação do contrato. Requer a intimação do apelante a fim de se manifestar quanto à possibilidade do ajuste (ID 40592657). Nada a prover em relação ao pedido, tendo em vista o exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão de ID de 39918063. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator